Tribunal: STF
Processo: RE 271694
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se
 prequestionada a matéria
quando a decisão impugnada haja emitido juízo explícito a respeito do
 tema, inclusive
mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado nas
 razões do recurso
submetido à sua apreciação.
2.      Se o acórdão recorrido, para decidir o mérito da questão
 objeto do extraordinário,
não faz qualquer referência à norma constitucional tida como violada e
 não foram opostos
embargos de declaração para sanar a omissão, não se conhece do recurso
 extraordinário
em face do teor das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Vícios no julgado.
 Inexistência.
        Embargos de declaração rejeitados.